Tribunal: STF
Processo: Rcl 62009
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rodovias das Colinas S.A. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 69900-02.2009.5.03.0146, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o TST, ao permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no já referido recurso paradigma.



    Além disso, alega que o afastamento da norma contida no art. 513, § 5º, do CPC, afrontaria a Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Entendo que a demanda merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    É teor da decisão reclamada:



    “Com efeito, conforme já elucidado no acórdão ora embargado, revela-se desnecessária a suspensão do processo em epígrafe com o fito de aguardar o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’ (Tema 1.232 do ementário de Repercussão Geral do STF), ante a incidência de óbices intransponíveis, que obstaram o exame do tema de fundo constante nas razões do Recurso Extraordinário. 



    Frise-se que, a despeito da determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre o Tema 1.232 do ementário temático do STF, o que se controverte nos autos, na atual fase processual, não é a inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas o não cabimento de Agravo Interno em face de decisão negativa de admissibilidade não fundamentada no sistema de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 26)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto o TST tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    Apesar de existirem óbices processuais que impediram a admissão do recurso extraordinário e o conhecimento do subsequente agravo, a reclamação é procedente, tendo em vista o caráter amplo da determinação do Ministro Dias Toffoli.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo TST após a publicação da decisão paradigma (26/05/2023) e determinar a suspensão do Processo 69900-02.2009.5.03.0146 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator